Tribunal: STF
Processo: HC 261815
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio e feminicídio tentados. Prisão Preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juliano Werner contra decisão do Relator do HC 1.014.402/SC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 11).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio e feminicídio tentados, tipificados nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II e; art. 121-A, § 2º, I, II e V e § 3º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa com família estruturada e, ocupação lícita. Argumenta que “não existem fatos contemporâneos que indiquem risco que o Paciente possa oferecer à ordem pública, notadamente porque a instrução processual já se encerrou no dia 05/09/2025 e não há elementos concretos que demonstrem que outras medidas menos severas sejam insuficientes.”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Diante de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.  Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    De plano, nos autos, mediante exame dos documentos acostados, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias de origem, com base em elementos dos autos, a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente, evidenciados pelo modus operandi empregado na suposta prática delitiva.



    Conforme detalhadamente consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, os fatos investigados revelam conduta de extrema gravidade (fls. 42/47): 



    "Da prisão preventiva 



    Segundo o art. 313 do CPP, “nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ”, justamente o caso dos autos. 



    Além disso, o caput do art. 312 consigna que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” 



    Como se verá adiante, o caso é de prisão preventiva.  Primeiramente, a materialidade do crime está devidamente demonstrada a partir do boletim de ocorrência, relatório de missão policial, vídeos e fotografias apresentadas, bem como o laudo pericial, que indicam a intensidade e a quantidade de lesões sofridas pelas vítimas. 



    Os indícios suficientes de autoria, a partir da investigação até agora apresentada, também estão presentes, especialmente diante dos depoimentos colhidos. 



    Diego Nogueira da Silva, vítima, declarou na Delegacia de Polícia que estava retornando de um campo de futebol com sua esposa. Eles pararam em um mercado e, ao sair, avistaram o filho de Lourival (Lourival Júnior) e uma menina em uma moto. Lourival Júnior ficou observando o depoente e sua esposa enquanto manuseava o celular, como se estivesse conversando com alguém. Em seguida, saíram do mercado e seguiram em direção à casa. Em determinado momento, em uma estrada de terra, sentiram uma pancada na motocicleta. Diego conseguiu segurar a motocicleta, mas, logo depois o veículo acelerou e os jogou para fora da pista, em um barranco de terra. Sua esposa caiu em uma cerca de arame farpado. Então, os agressores saíram do carro com paus e facões e disseram que era o momento de matá-los. Lourival foi o primeiro a agredir, acertando sua esposa com um pedaço de pau pela janela do veículo enquanto ela ainda estava na motocicleta. O motorista do carro era Juliano (marido de Mônica). Diego relatou que sua esposa gritou para ele correr, mas acabou ficou para ajudá-la. Ambos foram agredidos pelos agressores; Mônica também desferiu pauladas na cabeça da esposa de Diego e a injuriou. Luan estava com um facão e acertou Diego e sua esposa com o objeto. Sua esposa se jogou sobre Diego para protegê-lo, mas as agressões continuaram. Luan tentou acertar Diego na cabeça com o facão, mas ele colocou a mão, que ficou lesionada junto com a cabeça. Em determinado momento, Diego conseguiu correr. Lourival e Luan continuaram agredindo sua esposa, inclusive com o facão (Luan). Os agressores disseram que isso era um aviso. Durante as agressões, ameaçavam matá-los, especialmente Luan, que estava com o facão em mãos. Foram socorridos por pessoas que passavam de carro pelo local. Sobre a motivação dos fatos, Diego explicou que se tratava de uma briga familiar ocorrida há mais de dois anos. Ele ressaltou que, em determinada oportunidade, como vingança por terem agredido sua esposa anteriormente, bateu em Luan e Júnior há pouco mais de um mês. Desde então, Luan e Júnior passaram a afirmar que o matariam. Há uma semana, encontrou Lourival (pai de Luan e Júnior) no supermercado; Lourival o provocou e foi para cima dele. Naquele dia, Diego puxou uma faca de cozinha da mochila e foi para cima dele, fazendo-o correr. Sua esposa também quebrou o celular da filha de Lourival, que estava filmando Diego. Lourival afirmou naquele dia que o encontraria e o mataria, inclusive enviando mensagens para o sogro de Diego. 



    T. de. S. F. da S., vítima, reiterou o contexto dos fatos narrados pelo companheiro Diego. Ressaltou que, enquanto transitavam na rua, percebeu a presença de um veículo Gol cinza estacionado fora da via, mas não pensou que pudesse ser algo relevante. Em seguida, enquanto continuavam o trajeto, sentiu uma pancada na motocicleta em que estavam e foi agredida com uma barra de ferro nas costas. Logo depois, foram derrubados pelo veículo, momento em que Talita ficou presa na cerca de arame farpado. Ela gritou para Diego correr, que retornou porque ela estava presa. Os agressores começaram a atacar Diego, e Mônica começou a agredir T. com um pedaço de pau. Ao segurar o pedaço de pau, T. sofreu uma pancada na cabeça por trás, sem saber quem foi o autor. Ademais, viu Diego todo ensanguentado e se jogou sobre ele para que parassem de bater em sua cabeça, mas então passaram a acertar a cabeça dela. A depoente saiu de cima de Diego e pulou em Lourival. Disse que Juliano (marido de Mônica), Paulo e Mônica estavam com pedaços de pau nas mãos, Lourival com uma barra de ferro e Luan com um facão. Ao pular em Lourival, Luan desferiu um golpe com o facão em sua cabeça; ela conseguiu defender parcialmente com a mão, mas ainda assim foi atingida. Carros começaram a passar pelo local e os agressores tentaram fugir; nesse momento, T. jogou uma pedra no veículo deles. Luan então acertou seu braço com o facão e deu um soco em seu rosto. Explicou que Luan e Lourival foram os que mais a agrediram, assim como Mônica no início. Os agressores falavam que iriam matá-la e só deixaram o local por causa dos carros que estavam chegando. Eles disseram: "bora, bora, a polícia vai vir. Isso é só um aviso". Sobre a motivação dos fatos, T. disse que há dois anos e meio, enquanto morava com seus pais, era vizinha dos agressores; eles residiam no mesmo terreno. Naquela época, no início do relacionamento com Diego, seus pais tiveram um desentendimento e pediram para ele ir embora. Contudo, os agressores saíram na rua e foram para cima dele. Na oportunidade, T. saiu para defender Diego e foi agredida por Luan, Lourival, Júnior e o namorado da filha caçula deles. Seu pai separou a briga. Desde então há esse problema entre eles. Recentemente, Diego agrediu Lourival Júnior e Luan. Após isso, encontraram Lourival com sua esposa e filha no estacionamento de um mercado. Na oportunidade, Lourival chamou Diego; este pegou uma faca e foi conversar com ele. A filha de Lourival pegou um celular para filmar; nesse momento T. o quebrou. No mercado, Lourival afirmou que mataria Diego e que o pegaria em uma tocaia. Além disso, Lourival mandou mensagens para o pai de T. afirmando que mataria Diego. T. disse que Lourival e Luan foram funcionários de seu pai. A motivação inicial foi uma interferência deles em uma briga de casal entre ela e Diego. Indicou as lesões que sofreu: um dedo quebrado, pontos na cabeça e diversas outras lesões pelo corpo. 



    Anderson Fernandes da Rosa, pai da vítima T., resumiu os acontecimentos dizendo que ficou sabendo de uma confusão no mercado entre Diego, sua filha, Lourival e a filha dele. Em determinado momento, Lourival teria avançado sobre Diego, que puxou uma faca para se defender. Lourival então ligou para Anderson e disse que a confusão, a partir daquele dia, seria com ele, e que pegaria Diego na covardia. Lourival também enviou áudios pelo WhatsApp. Anderson contou que tudo começou há cerca de dois anos, explicando que sua filha, agora vítima, tem um filho com o enteado de Lourival. Quando ela apresentou seu novo namorado, Diego, Anderson não aceitou e teve uma briga com sua filha e Diego. Naquele dia, Diego pegou a moto para ir embora, mas Luan, filho de Lourival, pulou sobre ele e também acertou um soco em sua filha. A partir disso, começou a confusão e seu genro guardou rancor deles. Com o tempo, Diego foi atrás de cada um deles e os agrediu. A última briga foi no mercado, onde Lourival enviou mensagens afirmando que pegaria Diego. Anderson disse que fizeram uma emboscada e estavam no veículo Juliano e sua esposa, Lourival, Luan e Paulo (ex-marido da vítima). Anderson afirmou que não falou mais com eles após o ocorrido. 



    No caso, a prisão preventiva encontra fundamento na proteção da ordem pública, primeiramente, diante da gravidade acentuada dos fatos. Sabe-se que os crimes de feminicídio e homicídio, ainda que na modalidade tentada, são abstratamente graves. Todavia, neste caso, os elementos apresentados até agora indicam um cenário muito mais grave do que aquele previsto pela norma penal. Explico. 



    Os representados, além de atentarem contra a vida das vítimas, aparentemente planejaram os crimes. Possivelmente motivados por desavenças anteriores, Luan Lamim, Lourival Pedro Lamim, Mônica Lamim, Paulo Fernando Veiga e Juliano Werner, após serem informados por Lourival Pedro Lamim Júnior sobre a direção que as vítimas seguiram com a motocicleta, esconderam-se na beira da estrada e aguardaram a passagem delas. 



    Em seguida, ao avistarem as vítimas, foram em direção a elas com o veículo VW Gol, placa MCN8C57, de propriedade de Juliano Werner, e, em determinado momento, causaram a queda da motocicleta. Antes disso, enquanto a motocicleta ainda estava em movimento, Lourival Pedro Lamim, com um pedaço de ferro, já havia acertado as vítimas (em movimento, na motocicleta) de dentro do veículo (também em movimento), cena que impressiona. 



    Após provocarem a queda da motocicleta, os representados, aparentemente com a intenção de ceifar a vida das vítimas, armados com pedaços de pau (Juliano, Paulo e Mônica), uma barra de ferro (Lourival) e um facão (Luan), desferiram diversos golpes nas vítimas, que, conforme prontuários médicos e fotografias (mesmo em preto e branco), ficaram seriamente lesionadas. 



    Além disso, os representados teriam causado grande sofrimento às vítimas, não só com diversos golpes direcionados a regiões altamente letais (cabeça e tórax), mas também mediante a utilização de armas com alto poder de lesão (pau, barra de ferro e, especialmente, facão), reduzindo sobremaneira a possibilidade de reação. Aliás, conforme depoimento das vítimas, T. precisou entrar em luta corporal com os agressores para fazer com que parassem de atingir a cabeça de Diego, mas os representados só cessaram as agressões ao perceberem os veículos de terceiros se aproximando, temendo a chegada da polícia.



    Todos esses aspectos, além de indicarem uma gravidade muito superior, também apontam para a elevada periculosidade dos representados, o que deve ser considerado. Recorde-se que houve o planejamento do crime. Ademais, os representados agiram em superioridade numérica em relação às vítimas, inclusive com a utilização de armas brancas diversas (pau, ferro e facão). 



    O risco de reiteração delitiva, por sua vez, mostra-se presente não apenas devido ao histórico envolvendo os acusados e as vítimas, mas também pelo fato de que, segundo elas, os acusados afirmaram repetidamente que iriam matá-las, o que aparentemente não ocorreu devido à chegada de populares. De todo modo, com a soltura dos representados, diante de todo o contexto narrado, não há dúvida de que eles possam, mais uma vez, atentar contra a vida das vítimas. 



    Como se os argumentos acima já não fossem suficientes, os representados, após a prática criminosa, ao que parece, deixaram o distrito da culpa, tanto é que, em diligências, sequer o veículo utilizado na empreitada criminosa foi localizado pela Polícia Civil. Isso, aliado ao fato de que, até o momento, encontram-se em local incerto, confirma, por ora, a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da pena e por conveniência da instrução processual. Este último aspecto é reforçado pelo fato de que, soltos, certamente, especialmente diante dos graves fatos narrados, os representados poderão impor temor às vítimas e às testemunhas do crime, prejudicando a instrução do feito.  Por fim, acresce-se a esta decisão o judicioso parecer ministerial, o qual também acolho como razão de decidir.  Destarte, é de rigor a decretação da prisão preventiva dos representados.



      [...] 



    Ante o exposto: 



    a) Decreto a prisão preventiva de Luan Lamim, Lourival Pedro Lamim, Mônica Lamim, Paulo Fernando Veiga, Juliano Werner e Lourival Pedro Lamim Júnior, na forma acima fundamentada, com base no art. 312, caput, combinado com o art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal".



    Sem antecipar conclusões acerca do procedimento em curso, pelos elementos de convicção produzidos até então e que instruem esta ação é possível constatar a persistência da necessidade da prisão preventiva. 



    Os autos indiciam planejamento e premeditação evidenciados pela sequência coordenada de ações: identificação das vítimas, alerta aos familiares, mobilização do núcleo familiar e perseguição às vítimas. A multiplicidade de agentes envolvidos, a motivação torpe supostamente baseada em desavenças pretéritas, o emprego de emboscada mediante uso de veículo para derrubar a motocicleta e posterior agressão com múltiplos instrumentos lesivos demonstram frieza de ânimo e elevado grau de periculosidade. 



    Ademais, o risco de reiteração delitiva permanece contemporâneo e presente, não apenas pela proximidade dos fatos, mas pela persistência do histórico conflituoso entre as partes e pelas graves ameaças proferidas durante a prática criminosa, que somente foi interrompida pela intervenção de terceiros. 



    Assim, não há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, encontrando-se a decisão adequadamente fundamentada em elementos concretos. 



    Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), estas não possuem o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. 



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    No caso, demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar como única medida capaz de neutralizar adequadamente o perigo representado, afasta-se a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, pela óbvia insuficiência diante da gravidade concreta dos fatos. 



    A propósito:



    (...).



    Registre-se, ainda, que o encerramento das diligências investigativas não afeta os fundamentos do decreto prisional, uma vez que este se encontra alicerçado no risco contemporâneo e ainda presente à ordem pública, decorrente da própria natureza e gravidade dos crimes investigados. 



    Por fim, cumpre destacar que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se plenamente adequada aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não se baseando em meras presunções ou na gravidade abstrata do delito, mas sim em dados concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade e adequação da medida extrema.  Nesse contexto, por ora, não há falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia cautelar.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente